Tribunal: TJDFT
Processo: 0719355-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719355-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACIANA SEMIRAMIS VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TACIANA SEMIRAMIS VIEIRA DA SILVA contra decisão (ID origem 193776878) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF nos autos n. 0741525-43.2023.8.07.0001, que declinou da competência nos autos da ação de conhecimento promovida contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, determinando a redistribuição do processo para a comarca de Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Alega, em suma, que “a competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme prescreve a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e também da Súmula no 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça” e que “nas ações que versarem sobre relação consumerista é facultado a autora ajuizar a demanda no foro de seu domicílio (art. 101, CDC) ou no domicílio do réu (46, 'caput', do CPC)”. Assevera, ainda, que “não existe qualquer óbice à propositura de ação pelo consumidor em foro diferente de seu domicílio, desde que a escolha do foro não seja aleatória, mas, sim, com observância à regra ordinária de distribuição de competência prevista no Código de Processo Civil”, pontuando que “o ajuizamento da ação no foro de seu domicílio é uma opção atribuída ao consumidor, que pode não a exercer e escolher seguir a regra geral do CPC, distribuindo a ação no foro do domicílio do Réu, se lhe for mais conveniente”. Destaca, ainda, que entende ser “um equívoco afirmar que a escolha do foro pela Autora viola e distorce as regras de competência e que também é aleatória, sendo tais alegações contraditórias, visto que a sede do Réu está localizada no endereço em que a ação foi distribuída justificando a escolha do tribunal” bem assim que “deve ser facultado e não obrigado ao Autor consumidor ingressar com a ação no seu foro de domicilio”. Busca, em sede de liminar, a concessão de tutela de urgência para que o feito continue a tramitar no Juízo da origem, e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízoa quo para processamento e julgamento da ação. É o relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal (ID origem 186834038), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando os elementos que instruem estes autos, e abstraídas, nesse momento processual, maiores considerações de mérito acerca desta pretensão reformatória, aponto, desde logo, a evolução da jurisprudência desta Corte acerca da matéria versada nas razões recursais, a saber a possibilidade de declínio de competência, de ofício, para os casos em que verificada escolha aleatória do foro de Brasília pelo consumidor, passando a não mais albergar a escolha sem observância das regras processuais e de direito material que rege a relação jurídica contenciosa. Isso porque, via de regra, tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação, o que não vem ao caso (Súmula no 33 do STJ). Contudo, o referido excerto sumular não pode ser aplicado em afronta ao princípio do juiz natural, que garante que ninguém será julgado por um Juiz ou Tribunal de Exceção e veda que as partes, sem qualquer critério legal, venham a escolher quem irá apreciar sua causa, até para que se preserve a exigida imparcialidade do julgador. Nesse contexto, não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo, e aleatoriamente, escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício. Confira-se a jurisprudência esta Corte no tocante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. EFETIVIDADE DA JUSTIÇA DISTRITAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, nos termos dos §§ 3o e 4o do referido artigo, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade. 2. O art. 63, § 3o, do CPC traz uma exceção à regra contida na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois permite ao juiz reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em consequência, determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa. Precedentes do STJ. 3. O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do CPC, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. 4. A eleição de foro que não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência caracteriza abuso de direito, já que desvirtua a finalidade social e econômica das regras de competência e viola o princípio do juiz natural. 5. A escolha aleatória e injustificada de foro, por mera conveniência das partes, não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça Distrital. A faculdade das partes de escolherem o foro competente para processar sua ação, independentemente de fator de ligação entre a causa e o foro, gera, a médio e longo prazo, impacto negativo significativo, como acúmulo da carga de trabalho e a incapacidade de atendimento das demandas, nos termos definidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça (Nota Técnica 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - CIJDF). 6. No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de locação celebrado entre elas. No entanto, o referido documento demonstra que nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. A exequente está sediada em Palmas/TO e a executada, em São Paulo/SP. Ademais o imóvel objeto do contrato está localizado em Águas Claras/DF. 7. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência. Não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Assim, correta a decisão agravada que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada. 8. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1824972, 07489156720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ATIVOS DIGITAIS FIRMADO EM RIO BRANCO/AC. COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E AS NORMAIS GERAIS DE COMPETÊNCIA. 1. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. 2. No caso sob exame, trata-se de rescisão de contrato de locação de ativos digitais que fora firmado em Rio Branco/AC, inclusive consta no ajuste o endereço de ambas pessoas jurídicas como sendo a referida cidade e não consta cláusula de eleição de foro como sendo o de Brasília. Outrossim, a empresa agravante sequer juntou o estatuto social ou qualquer outra prova segura demonstrando que o domicílio de uma dessas empresas demandadas seria nesta Capital. 3. Ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural, hipótese da lide. 4. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1795247, 07173793820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE DA EMPRESA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO DE AJUIZAMENTO FEITA PELO AUTOR. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada. 2. Ainda que a relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira não seja de consumo, pois obtido empréstimo para incrementar a atividade produtiva, o que não caracteriza a figura de destinatário final do serviço financeiro, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não é permitido à parte autora escolher o juízo aleatoriamente, em dissonância com o seu domicílio e o do local onde realizado o negócio jurídico, ainda que se trate de competência territorial de natureza relativa, por força da garantia constitucional do juiz natural e das regras processuais relativas à exigência do comportamento de acordo com a boa-fé, assim como em atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum ( TJDFT, Acórdão 1737302, 3a Turma Cível, Rel Des Roberto Freitas Filho, Publ. no DJE : 10/08/2023) 3. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a "declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 4. A questão alcança os critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, com reflexos na multiplicação de ações e recursos em trâmite no TJDFT, que afetam, inclusive, a celeridade e a efetiva prestação jurisdicional, dentre outros importantes fatores. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1756834, 07253758720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se, ainda, que a distribuição aleatória de ações a este Tribunal de Justiça, em razão da celeridade da tramitação processual, estabilidade das decisões e valor reduzido de custas, por consumidores de todo o país, em face do Banco do Brasil e de outras entidades e empresas com filiais em todo o território nacional, vem causando efeitos graves na capacidade de prestação jurisdicional no âmbito local, como apurado objetivamente na Nota Técnica no 8/2022 do TJDFT. Portanto, este Relator e esta Turma Cível, bem como outros Órgãos fracionários deste Tribunal, após maiores reflexões e realizando uma leitura contextualizada do fenômeno verificado nos feitos de sua competência, houveram por bem refluir da posição anteriormente adotada para não mais admitir o processamento de ações sem qualquer relação justificada com a competência da Justiça comum distrital. Assim, não se verificando a probabilidade de êxito recursal, ante o atual entendimento jurisprudencial acerca da matéria devolvida pelo agravante a esta instância revisora, não se verifica possível a concessão da tutela de urgência requerida nas razões recursais. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator